Tribunal: TJES
Processo: 5011096-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011096-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO SALES e outros (2)

AGRAVADO: RAYANE BARBOSA VITORINO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPUTA FAMILIAR E SUCESSÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPOSSE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Antonio Sales, Renato Marchiori Sales e Rodrigo Marchiori Sales contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar na posse de imóvel rural. Os agravantes sustentam o exercício de posse anterior sobre área de 2.000 m2 no Córrego Manuel Antônio, alegando que o falecido Ricardo Marchiori Sales residia no local em nome do condomínio familiar. Afirmam a ocorrência de esbulho pela agravada, Rayane Barbosa Vitorino, mediante troca de cadeados e impedimento de acesso às lavouras após o óbito do possuidor. A agravada, em contrarrazões, defende o exercício de posse mansa e pacífica há mais de cinco anos na condição de companheira do falecido, residindo no imóvel com filhos menores, e ressalta a existência de inventário em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da reintegração liminar de posse, diante de contexto de alta litigiosidade familiar, aparente situação de composse e alegação de direito real de habitação decorrente de união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência recursal demanda a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 conjugado com inciso I do art. 1.019, ambos do CPC.

A controvérsia transcende os limites de disputa possessória ordinária, imiscuindo-se em multifacetado litígio familiar e sucessório que recomenda cautela e desautoriza a medida drástica de reintegração liminar.

A decisão de primeiro grau, proferida após audiência de justificação com contato direto com a prova oral, concluiu pela insuficiência de elementos para demonstrar a posse anterior exclusiva dos agravantes e o esbulho possessório.

O conjunto probatório apresenta narrativa fática contrastante, na qual a agravada demonstra residir no imóvel há mais de cinco anos como moradia da entidade familiar, amparada por escritura pública declaratória de união estável.

A situação fática sugere a existência de composse entre irmãos condôminos e a entidade familiar formada pelo falecido, o que torna a posse dos agravantes dependente de dilação probatória e análise em ações próprias de inventário e reconhecimento de união estável.

A concessão da liminar em contexto de alta litigiosidade, com medidas protetivas e boletins de ocorrência entre as partes, geraria dano inverso de difícil reparação ao privar a agravada e filhos menores de sua moradia.

A manutenção do
status quo
revela-se a medida mais prudente e equânime frente à proteção constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, até que a instrução probatória na origem esclareça a melhor posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração liminar de posse é medida temerária em contextos de alta complexidade fática envolvendo disputas sucessórias e direito real de habitação.

A proteção constitucional à moradia e a dignidade da pessoa humana prevalecem sobre a pretensão possessória liminar quando não demonstrada de plano a posse anterior exclusiva e o esbulho.

Em situações de aparente composse decorrente de condomínio familiar, a manutenção do estado de fato até a instrução probatória atende ao dever de cautela do magistrado.

O perigo de dano inverso em desfavor de menores e da entidade familiar constitui óbice ao deferimento da tutela de urgência possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011096-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: ANTONIO SALES, RENATO MARCHIORI SALES e RODRIGO MARCHIORI SALES

AGRAVADA: RAYANE BARBOSA VITORINO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO SALES, RENATO MARCHIORI SALES
e
RODRIGO MARCHIORI SALES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5000307-66.2025.8.08.0009, ajuizada em face de
RAYANE BARBOSA VITORINO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração liminar na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais colacionadas ao ID 14842257, os Agravantes sustentam, em síntese, que a prova oral colhida em audiência de justificação e os documentos anexos (como a matrícula nº 6.031 - ID 16627311) demonstram satisfatoriamente a posse anterior exercida sobre a área de 2.000 m2 no Córrego Manuel Antônio. Alegam que o falecido Ricardo Marchiori Sales, embora residisse no local, exercia a posse em nome do condomínio familiar, e que o esbulho se concretizou logo após o seu óbito, em 02/08/2024, mediante a troca de cadeados e impedimento de acesso às lavouras pela Agravada. Argumentam estarem presentes os requisitos do art. 561 do CPC, ressaltando o periculum in mora decorrente do risco de perecimento da plantação de pimenta-do-reino e café. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão para determinar a reintegração de posse ou, subsidiariamente, a manutenção em regime de composse.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 16626726, a Agravada refuta as teses recursais sob o argumento de que exerce posse mansa e pacífica há mais de cinco anos, fundamentada em união estável reconhecida por escritura pública (ID 16627322) e corroborada por documentos de atendimento em unidade de saúde e faturas de energia (IDs 16627321 e 16627323). Suscita a inexistência de esbulho, afirmando que a troca de cadeados decorreu do exercício legítimo de sua posse direta e da necessidade de segurança familiar, destacando a complexidade do litígio que envolve questões sucessórias objeto de inventário em curso (ID 5000707-17.2024.8.08.0009). Por fim, aponta o perigo de dano inverso à dignidade de seus filhos menores e requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, em parecer de ID 18221208, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, por entender que a manutenção do status quo é a medida mais prudente diante da situação de aparente composse e da natureza familiar do conflito.

Pois bem.

De início, impõe-se registrar que a concessão de tutela de urgência recursal, seja para suspender os efeitos da decisão agravada ou para antecipar a pretensão final (efeito ativo), demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no artigo 300, conjugado com o artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E conforme asseverado na decisão inicial dos autos, em análise perfunctória, inerente a esta fase processual, não vislumbro a presença da probabilidade do direito a amparar a pretensão dos Agravantes.

A questão de fundo revela-se de notável complexidade, transcendendo os limites de uma disputa possessória ordinária e imiscuindo-se em um profundo e multifacetado litígio familiar e sucessório, circunstância que, por si só, recomenda cautela e desautoriza a concessão da drástica medida de reintegração liminar.

Com efeito, a decisão do Magistrado de primeiro grau, proferida após a realização de audiência de justificação, onde teve contato direto com a prova oral, concluiu, de forma fundamentada, pela insuficiência de elementos para demonstrar, de plano, a posse anterior mansa e pacífica dos Agravantes e a ocorrência de esbulho dentro de ano e dia.

Tal conclusão, neste momento, se afigura prudente e alinhada às particularidades do caso concreto, não se revelando,
prima facie
, teratológica ou manifestamente ilegal.

Isso porque, embora os Agravantes sustentem o exercício de posse exclusiva por meio de atos como o custeio da construção da casa, o cultivo de lavoura e a criação de animais, a Agravada, por outro lado, apresenta uma narrativa fática e um conjunto probatório que, no mínimo, instalam uma controvérsia substancial.

A Agravada alega residir no imóvel há mais de cinco anos, na condição de companheira do coproprietário falecido, Ricardo Marchiori Sales, juntamente com os filhos do casal. Esta alegação encontra eco em documentos como a escritura pública declaratória de união estável , cadastros onde o falecido figura como seu cônjuge e o fato, reconhecido pelo próprio juízo
a quo
, de que a residência no local constituía a moradia da entidade familiar.

Nesse cenário, a posse dos Agravantes não se apresenta límpida e incontroversa. A situação fática sugere, em verdade, a existência de uma composse entre os irmãos condôminos e a entidade familiar formada por um deles (o falecido Ricardo) e a Agravada, ou, quiçá, o exercício de posse pela Agravada amparado em direito real de habitação ou em decorrência dos direitos sucessórios da união estável, matérias estas que, como bem pontuado na contestação , são objeto de ações próprias (inventário e reconhecimento de união estável).

A alegação de esbulho, materializada na troca de um cadeado, perde força diante do fato de que a Agravada já se encontrava na posse direta do bem, utilizando-o para fins de moradia.

Ademais, a altíssima litigiosidade entre as partes, evidenciada pela existência de múltiplas ações judiciais, incluindo medidas protetivas e boletins de ocorrência lavrados por ambos os polos, demonstra que a disputa possessória é apenas um dos tentáculos de um conflito familiar e patrimonial de grande envergadura.

A concessão de uma medida liminar em favor de uma das partes, em um contexto tão conflagrado, seria temerária e poderia gerar um dano inverso de difícil reparação, notadamente à Agravada e seus filhos menores, que, segundo os autos, poderiam ser privados de sua moradia.

Portanto, a pretensão de reintegração liminar, nestas circunstâncias, colide frontalmente com a proteção constitucional à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesta condições, o perigo da demora, portanto, milita de forma mais contundente em favor da Agravada. A manutenção do
statu quo
, com a permanência da Agravada no imóvel que lhe serve de residência, afigura-se como a medida mais prudente e equânime, ao menos até que a instrução probatória no juízo de origem, com a análise aprofundada dos pontos controvertidos já fixados, possa trazer maior clareza sobre a melhor posse.

Ante o exposto, conheço do recurso e, uma vez ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.